Tribunal: TJMT
Processo: 1013751-30.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Compulsando os autos, verifico que o referido recurso fora julgado, quanto ao mérito, pelo Tribunal de Justiça, no ID 7770481, tendo sido desprovido.
Não houve recurso em face do acórdão.
Esgotada a jurisdição.
Arquivem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora